Tribunal: TJBA
Processo: 8096624-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096624-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DESCOMPLICA CURSOS LIVRES VIA WEB S.A. Advogado(s): TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA, LETICIA DUEK APELADO: OSHANA PAULA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. APELAÇÃO CÍVEL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ATAQUE CIBERNÉTICO COMO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão de dados pessoais da parte autora de plataforma digital e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de vazamento de dados pessoais fornecidos no ato de matrícula em cursos de pós-graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante é parte legítima para responder pelo alegado vazamento de dados; (ii) estabelecer se estão presentes a responsabilidade civil e o dano moral indenizável decorrente da exposição indevida de dados pessoais; (iii) determinar se o valor da indenização fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva é aferida a partir das alegações da petição inicial, sendo suficiente a imputação de responsabilidade à ré, cabendo a análise da efetiva responsabilidade ao exame do mérito. 4. A apelante, ao coletar e armazenar dados pessoais e documentos da parte autora para matrícula, assume a condição de controladora, atraindo o dever de segurança, independentemente da origem dos documentos. 5. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da falha do serviço, do dano e do nexo causal. 6. A falha na prestação do serviço é evidenciada pela exposição pública de dados pessoais e acadêmicos da parte autora (ID 99838871, pg. 11) e pela confissão da própria apelante acerca de ataque cibernético ocorrido em março de 2021. 7. O documento juntado pela própria apelante aponta ausência de medidas preventivas adequadas e a não utilização de técnicas aptas a mitigar riscos de identificação dos titulares de dados (ID 99838887), reforçando a deficiência na segurança da informação. 8. O ataque cibernético configura risco inerente à atividade econômica desenvolvida, não afastando a responsabilidade do fornecedor, mas evidenciando falha na prestação do serviço. 9. A persistência da disponibilidade dos dados demonstra a ineficácia das medidas adotadas, não se confundindo com o cumprimento da obrigação de fazer. 10. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade, diante da divulgação de dados sensíveis, como documentos pessoais, endereço e contrato com assinatura digital, expondo a parte autora a riscos concretos de fraude e insegurança. 11. A indenização fixada em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, 931 e 937; Lei nº 13.709/2018. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50074543120218130079, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.11.2023; TJ-RJ, Apelação nº 00455597120208190002, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, j. 03.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096624-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A. e como apelada OSHANA PAULA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR